Tribunal: TJDFT
Processo: 0701712-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRAZO. QUINQUENAL. TERMO A QUO. ENCERRAMENTO DA AÇÃO. EXPEDIÇÃO. FORMAL DE PARTILHA. PENHORA. IMÓVEL. INTIMAÇÃO. COPROPRIETÁRIOS. NECESSIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. A controvérsia em debate no presente agravo de instrumento consiste em verificar eventual prescrição da pretensão executória de contrato de honorários advocatícios, bem como avaliar se há nulidade na penhora de bem imóvel, em face da ausência de prévia intimação dos coproprietários do bem, que possui natureza indivisível.
2. Nos termos do art. 206, §5o, inciso II, do Código Civil e do art. 25 do Estatuto da OAB (Lei 8.906/1994), o prazo prescricional para cobrança de honorários contratuais de advogado é quinquenal, cujo termo a quo pode variar conforme o caso concreto, podendo ser contado do vencimento do contrato, da renúncia ou revogação do mandato ou da conclusão dos serviços. 2.1. Na hipótese, o contrato de prestação de serviços advocatícios contém cláusula que prevê parte do pagamento por ocasião do encerramento da demanda. 2.2. Em se tratando de ação de inventário, o encerramento da demanda ocorre com a expedição do formal de partilha, que, no caso concreto, foi expedido no dia 31 de janeiro de 2017. Já a execução originária foi ajuizada no dia 30/07/2021, portanto, dentro do prazo prescricional quinquenal.
3. O art. 842 do Código de Processo Civil prevê a necessidade de intimação do cônjuge do executado quando há a penhora de bem imóvel. Caso este houver falecido, a intimação prevista no referido artigo deverá ser direcionada ao espólio ou aos herdeiros do de cujus, sob pena de nulidade. Precedentes. 3.1 Na hipótese, tanto o exequente/agravado quanto o d. Juízo singular adotaram todas as providências necessárias para a intimação dos demais coproprietários do imóvel e do espólio ou dos herdeiros do falecido cônjuge da agravante, o que afasta a alegada nulidade. 3.2. O registro da penhora na matrícula do imóvel, antes do aperfeiçoamento das intimações determinadas, não causa prejuízo à executada/agravante, pois não foram determinadas outras medidas expropriatórias e o registro antecipado se presta a evitar possível alienação do imóvel na pendência da execução.
4. Recurso conhecido e desprovido.